Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Carletto Gestão de Serviços Ltda. em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança c/c pedido liminar que impetrara em face de ato praticado pela Sra. Pregoeira da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, indeferira a liminar que postulara, destinada a anular a decisão que a desclassificara do Pregão Eletrônico no 90029/2024, e/ou, à suspensão do aludido procedimento licitatório, na fase em que se encontrava. Segundo a decisão guerreada, apenas com efetiva análise da prova técnica seria possível reverter a decisão que a desclassificara do certame, pois existiriam dúvidas quanto à sua adequação à qualificação técnica exigida pelo edital e no termo de referência, porquanto a pregoeira considerara que sua qualificação não atenderia as especificações do edital. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada, de forma que seja reconhecida a nulidade da decisão que a desclassificara do certame licitatório nomeado - Pregão Eletrônico n.o 90029/2024 -, autorizando-se o seu prosseguimento no procedimento administrativo, ou a imediata suspensão do certame até o julgamento do agravo, e, no mérito, seja ratificada a medida e provido o agravo, com a reforma do decisório arrostado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que fora indevidamente desclassificada pela Pregoeira, na fase de habilitação e análise de proposição do PE n.o 90029/2024, em virtude da alegada inexistência de API (Application Programming Interface) integrada ao sistema com as tabelas de preço dos fabricantes, conforme cláusula 9.3.8.2, do edital que regula o certame licitatório. Anotara que, consoante comprovara, a implantação da mencionada ferramenta tecnológica somente deveria ser avaliada em momento ulterior à contratação, e não em fase de habilitação e apresentação de proposição, com fulcro no que dispõe a cláusula 9.4.2, do Termo de Referência do Ato Convocatório. Aduzira, ainda, ter sido desclassificada após a realização de prova de conceito, diligência avaliativa não prevista em edital, por comissão composta por um policial da PM/DF, órgão que possuiria contrato de prestação de serviços com a adjudicatária do procedimento no qual fora desclassificada. Destarte, ressaltara a ausência de previsão editalícia de prova conceitual e a ocorrência de violação aos princípios da vinculação ao ato convocatório, do julgamento objetivo, da isonomia, da impessoalidade, da probidade administrativa, da economicidade e da legalidade estrita. Esclarecera, ainda, que além da inexistência de norma editalícia que legitimasse a realização da ‘Prova de Conceito’, para fins de aferição de qualificação técnica, restara previsto na cláusula 9.4.2 do seu Termo de Referência, que a implantação do sistema somente poderia ser exigida após a assinatura do instrumento de contrato. Por fim, defendera que a ilegalidade combatida pelo presente writt não residiria na inadequação da ferramenta tecnológica ofertada, que poderá ser aferida em momento adequado em conformidade à previsão editalícia, no momento da assinatura do contrato, mas na sua indevida desclassificação motivada unicamente pela não apresentação da implantação extemporânea da API (Application Programming Interface), na fase de habilitação do processo licitatório, em flagrante violação à cláusula 9.4.2 do Termo de Referência do ato convocatório, pelo qual a mencionada implantação deve se dar em até 15 (quinze) dias corridos a contar da subscrição do instrumento de contrato. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária Carletto Gestão de Serviços Ltda. em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança c/c pedido liminar que impetrara em face de ato praticado pela Sra. Pregoeira da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, indeferira a liminar que postulara, destinada a anular a decisão que a desclassificara do Pregão Eletrônico no 90029/2024, e/ou, à suspensão do aludido procedimento licitatório, na fase em que se encontrava. Segundo a decisão guerreada, apenas com efetiva análise da prova técnica seria possível reverter a decisão que a desclassificara do certame, pois existiriam dúvidas quanto à sua adequação à qualificação técnica exigida pelo edital e no termo de referência, porquanto a pregoeira considerara que sua qualificação não atenderia as especificações do edital. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão da medida postulada, de forma que seja reconhecida a nulidade da decisão que a desclassificara do certame licitatório nomeado - Pregão Eletrônico n.o 90029/2024 -, autorizando-se o seu prosseguimento no procedimento administrativo, ou a imediata suspensão do certame até o julgamento do agravo, e, no mérito, seja ratificada a medida e provido o agravo, com a reforma do decisório arrostado. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de concessão da liminar reclamada pela agravante no sentido de que seja reputada habilitada a prosseguir no Pregão Eletrônico individualizado ou, doutro modo, sobrestado aludido certame até o pronunciamento de mérito, isto em razão do atendimento aos requisitos da habilitação exigidos no edital que rege o procedimento licitatório, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas dos órgãos do Distrito Federal. Confronta-se, no caso, especificamente, o ato que inabilitara a agravante pela falta de comprovação de Capacidade Técnica, supostamente, diante da ausência de API (Application Programming Interface) integrada ao sistema, com as tabelas de preço dos fabricantes, na forma do item 9.3.8.2 do Edital. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão de antecipação da tutela recursal. Sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Em suma, aliada à presença do risco de advir dano irreparável ou de improvável ou incerta reparação ao impetrante, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída, conferindo plausibilidade ao direito invocado. Nesse passo, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, pois ausente certeza a revestir o direito invocado pela agravante. Vejamos. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado. Ou seja, a seleção visa selecionar a prestação mais vantajosa financeira e tecnicamente, a par da segurança de que o objeto licitado será executado conforme o esperado pela administração em compasso com o interesse público. Emergindo dessas premissas, a licitação deve ser pautada por critérios e exigências que, destinados a resguardar o fomento do serviço ou fornecimento dos bens almejados, não ilidam o caráter competitivo e seletivo do procedimento e resguardem a impessoalidade, legalidade e moralidade da seleção. Desses parâmetros sobrepuja que, emergindo de previsão constitucional, o procedimento licitatório deve ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, alcança, como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, as exigências contempladas pelo ato convocatório, consoante se observa do art. 5o da Lei no 14.133/2021, in verbis: Art. 5o Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Emergindo impassível de controvérsia a constatação de que a licitação deve guardar subserviência ao princípio da legalidade, é inexorável que as exigências estabelecidas pelo ente licitante estão vinculadas à premissa de que, aliadas à discricionariedade que lhe é resguardada no estabelecimento dos parâmetros seletivos, desde que não frustrem a competitividade, impessoalidade e moralidade do certame, devem guardar estrita subserviência ao legalmente estabelecido. Dessa apreensão deriva que o estabelecido pela instituição licitante no ato convocatório do certame licitatório individualizado acerca da comprovação da capacidade técnica conforta-se com o legalmente pautado, revestindo-se de legitimidade, restando apenas aferir, no caso em tela, se fora efetivamente preenchido pela agravante. Com efeito, segundo as regras editalícias pertinente ao pregão eletrônico individualizado, as concorrentes, de forma a se habilitarem a participar do processo seletivo, deveriam comprovar, no concernente à ferramenta tecnológica para gerenciamento e controle da frota, o seguinte, in verbis: “9. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS (...) 9.3. FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE (...) 9.3.8. A solução tecnológica proposta deverá dispor de: 9.3.8.1. Módulo de gerenciamento integrado, que ofereça relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção da frota; 9.3.8.2. API (Application Programming Interface) integrado ao sistema para busca de preços de referências. A API deve ser integrada a fontes confiáveis e reconhecidas no mercado para obtenção de preços de referência, por exemplo como as planilhas audatex, cilia, dentre outras como bases de dados de fabricantes, distribuidores autorizados e sistemas de precificação de peças automotivas. (...) 9.4.2. A implantação da ferramenta tecnológica de gerenciamento da manutenção da frota deverá ocorrer num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato.”[1] Sob esse contexto, compulsando-se os documentos acostados ao instrumento pela agravante verifica-se que, consoante alegara, deixara de atender ao disposto no edital do certame, especificamente quanto à comprovação de sua capacidade técnica, não só quanto ao API, como outras tecnicidades relativas ao sistema de manutenção de veículos oferecido pela empresa, como se apreende da Ata de Reunião[2] de 16/07/2024. Ademais, consoante se observa da resposta ao recurso administrativo interposto pela ora agravante[3], a Equipe de Planejamento da Contratação e a Unidade de Gestão da Frota - UNGEF/SUCORP, analisando a proposta e demais documentos encaminhados pela proponente, não identificara a aderência das especificações do serviço ofertado com as especificações requisitadas e descritas no item 9.3 do Termo de Referência, entendendo que a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas, o que ensejara a sua inabilitação. Sob essa moldura, fica patente que efetivamente a agravante não suprira o exigido pela lei interna do certame, pois não demonstrara dispor de API (Application Programming Interface) integrado ao sistema para busca de preços de referências, nos termos do Item 9.3.8.2 do Termo de Referência, não se prestando a lastrear sua irresignação em face da inaptidão que lhe fora imputada o disposto no item 9.4.2 acima transcrito, pois trata da efetiva implantação da ferramenta, e não da demonstração de sua disponibilidade. A argumentação alinhada, destarte, carece de verossimilhança, pois, em que pese o alegado, deixara, efetivamente, de comprovar sua capacidade técnica para o atendimento do objeto do certame na forma como disposto no termo de referência, limitando-se a alegar que a customização das especificações, inclusive no tocante a possuir condições de ter um API integrado ao sistema, ocorreria 15 dias após a assinatura do contrato. Destarte, a motivação do ato pelo qual fora inabilitada no certame está consolidada no entendimento de que ela efetivamente não demonstrara a sua condição de ter um API integrado ao sistema, ensejando a aferição de que a argumentação trazida pela agravante desvestira-se de legitimidade. Em suma, não evidenciara sua qualificação técnica para prestação dos serviços na forma exigida pela administração. As exigências estabelecidas, a seu turno, se afiguram consoantes o objeto licitado, não soando hábeis a afastarem a competitividade esperada. É um truísmo que o edital consubstancia a lei interna do certame, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente. Confeccionado e publicado o edital, os licitantes, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao conteúdo veiculado na cláusula editalícia. A seu turno, o que emerge do dispositivo editalício trasladado, em análise perfunctória própria desta fase postulatória, cuja legitimidade não fora impugnada pela agravante no subjacente mandamus, é a aferição da efetiva necessidade de demonstração prévia de sua a capacidade técnica de ter um API (Application Programming Interface) integrado ao sistema para busca de preços de referências, o que não se evidenciara em ambiente administrativo e, inclusive, nos autos da ação de segurança. Conseguintemente, emoldurando-se a pretensão alinhada pela agravante em confronto direto com o edital, o direito que invocara ressente-se de plausibilidade, deixando a postulação liminar carente de pressuposto indispensável. Note-se que as exigências técnicas exigidas como pressuposto para habilitação não se afiguram desprovidas de sustentação ou desconformes com o objeto licitado, conforme assinalado. Ao contrário, estando a licitação destinada à eventual contratação, por meio de registro de preços, de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas dos órgãos do Distrito Federal, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, a disponibilização de equipe especializada, para avaliação de cada orçamento, assim como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, a capacidade técnico-operacional das concorrentes nesse seguimento é requisito que se afigura alinhado com os princípios informativos da administração pública. Consoante acentuado, aliado ao menor preço, a seleção almejada com a licitação é pautada pela escolha de produto ou serviço que satisfaça a necessidade a ser suprida pelo ente licitante como tradução da satisfação do interesse público. Se o licitado é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do DF, consubstancia, pois, requisito mínimo para habilitação e participação no certame, a satisfação, pela entidade licitante, dos requisitos estabelecidos no edital de forma que, especificadamente quanto à comprovação da capacitação técnico-operacional, seja aferida a sua capacidade de executar os serviços exigidos, notadamente, de ter a integração de um API ao sistema. Se eventual interessado em participar do certame não observa com exatidão esse requisito, sua participação no certame não interessa nem consulta com o interesse público, pois não se coaduna com os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade administrativas a contratação de empresa cuja capacidade técnico-operacional não tenha sido devidamente demonstrada. A pretensão aduzida, destarte, ressente-se de verossimilhança, ao passo em que se revestem de legitimidade e veracidade os motivos estampados no ato que inabilitara a agravante. Com efeito, admitir, ainda que por excepcionalidade, a flexibilização das normas do certame, qualquer que seja o argumento da agravante, significaria grave ofensa à isonomia e impessoalidade, que são princípios informativos do certame seletivo. Assim é que, conformando-se o edital do certame com a legalidade, atendendo aos princípios que regem a administração pública, e, inexistindo qualquer desarrazoabilidade quanto ao conteúdo que estabelecera para comprovação da capacidade técnico-operacional, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante pela ausência da fumaça do bom direito, que é pressuposto plasmado na Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). Defluindo do aduzido a constatação de que as exigências questionadas pela agravante afiguram-se legítimas e se coadunam com a Lei das Licitações, infirmada a verossimilhança ou mesmo a fumaça da argumentação que aduzira e apurada a implausibilidade do direito que invocara, a liminar que reclamara objetivando ser habilitada no certame, por meio da anulação da decisão que a inabilitara, ou, doutro modo, sobrestado o procedimento ressente-se de sustentação, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos esses pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara carece de suporte, devendo ser indeferido como forma de ser resguardada a lisura do certame e os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas. A tutela provisória que postulara, portanto, não pode ser concedida. Conforme já pontuado, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação da tutela mandamental. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a liminar não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Na sequência, ouça-se, ad cautelam, a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 215037843 - Págs. 21/22 e 27, fls. 73/74 e 79, da ação principal. [2] - ID 215039504, fls. 304/306, do processo principal. [3] - ID Num. 215039507 (fls. 339/345), Mandado de Segurança no 0718693-28.2024.8.07.0018.